Tribunal: STF
Processo: RE 652858
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Mandado de segurança. Aposentadoria. 3. Cardiopatia grave. Proventos integrais. Lei Estadual 10.460/88. 4. Redução dos vencimentos. Ilegalidade do ato. 5. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.